Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-45.2014.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000184-45.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ANTONIA GOMES DA SILVA 02190237190 - CNPJ: 12.420.038/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000184-45.2014.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIA GOMES DA SILVA 02190237190

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000184-45.2014.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIA GOMES DA SILVA 02190237190

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em virtude do reconhecimento da prescrição, com a condenação do autor
às despesas processuais e sem arbitramento de honorários uma vez que não houve a angularização processual.

O apelante aduz que não ocorreu a prescrição, visto que o prazo foi interrompido pelo despacho inicial. Acrescenta que adotou todas as medidas necessárias à citação da ré, como exige o art. 202, I, do CC, e que, portanto, a demora em tomar essa providência deve ser atribuída ao Judiciário, por força da Súmula 106 do STJ.

Subsidiariamente, argui a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, ao caso concreto.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000184-45.2014.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIA GOMES DA SILVA 02190237190

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação da devedora.

A Ação foi protocolada em 10/02/2014 e em 19/02/2014 determinada a citação. O autor recolheu a diligência em 23/07/2014 e a certidão negativa retornou em 13/01/2015.

Em 21/05/2015 requereu a pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi indeferido (18/06/2015). Em 02/07/2015 pediu a reconsideração do
decisum
, só deferida em 01/03/2016, sendo então intimado para efetuar o pagamento em 16/05/2016, o que cumpriu em 27/05/2016.

O mandado foi enviado para o Cartório Distribuidor, todavia, por erro interno do Judiciário, foi devolvido mais de um ano depois, em 28/11/2017, sem cumprimento.

Após, o autor postulou a conversão do feito em Execução (02/02/2018), o que foi deferido em 20/08/2018.

Em 01/02/2019 informou novo endereço para citação, e em 13/04/2020 foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa. Em resposta, pugnou por nova pesquisa nos sistemas de apoio (20/04/2020), o que ensejou novo cumprimento de mandado em 07/07/2020, que retornou negativo.

Posteriormente requereu a suspensão da lide (29/07/2020) e em seguida foi intimado da prescrição, tendo se pronunciado em 14/10/2020. Logo após foi prolatada a sentença.

Como visto,
desde que ajuizou a Ação o apelante pretende efetivar a citação da apelada, o que afasta a arguição de desídia de sua parte. Durante todo o trâmite do feito promoveu as medidas necessárias para localizá-la, bem como os atos imprescindíveis ao seguimento da lide, e se manifestou prontamente sempre que intimado.

Por outro lado, alguns atos demoraram consideravelmente, até mesmo pela burocracia. Dessa forma, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ
. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.
(...) (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014). 4. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1596547 PE 2016/0094217-3, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 16/02/2017, T2 - Segunda Turma, publicado no DJe de 07/03/2017).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ)”.
(N.U 0005273-68.2011.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE de 27/07/2020).

E ainda:

AP 0013188-61.2017.8.11.0041;

AP 0025568-68.2007.8.11.0041;

AP 0044422-71.2011.8.11.0041;

AP 0034901-05.2011.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021